Tribunal: TJMT
Processo: 1013842-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013842-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Ameaça]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MAGNO FERREIRA GARCIA - CPF: 080.722.476-62 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE ÁGUA BOA - mt (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXI SHINE SCHLOSSER - CPF: 070.385.941-25 (VÍTIMA), EVERTON VANNI CATUNDA - CPF: 769.320.441-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA ENTRE COMPANHEIROS. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
Magno Ferreira Garcia
, preso preventivamente nos autos no 1001515-36.2025.8.11.0021 (Vara Única de Alto Araguaia/MT), pela suposta prática de homicídio tentado (art. 121, caput, c/c art. 14, II, CP). A parte impetrante pretende a revogação da custódia sob alegação de ausência de fundamentação concreta, descabimento da medida extrema e suficiência de cautelares do art. 319 CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva contém fundamentação concreta idônea; (ii) definir se os predicados pessoais favoráveis do paciente afastam o periculum libertatis; (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada demonstra prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, atendendo ao art. 312 CPP.

4.

O modus operandi — agressão enquanto a vítima dormia, uso de faca e barra de ferro, lesões gravíssimas e ameaças reiteradas — evidencia risco atual à ordem pública, à integridade da vítima e à instrução criminal.

5.

A gravidade concreta dos fatos, a premeditação e a contemporaneidade do perigo tornam inadequadas as cautelares do art. 319 CPP.

6.

Primariedade, bons antecedentes, atividade lícita e residência fixa não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

7.

A contestação sobre a tipificação penal e o teor do laudo pericial demanda dilação probatória, inviável na via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Ordem denegada
.

Tese de julgamento
:

1.

A prisão preventiva subsiste quando a decisão apresenta, de forma concreta, prova da materialidade, indícios de autoria e perigo atual à ordem pública ou à instrução criminal.

2.

A gravidade concreta do delito e o risco de reiteração justificam a segregação cautelar mesmo diante de condições pessoais favoráveis.

3.

Medidas cautelares do art. 319 CPP mostram-se insuficientes quando a violência empregada e as ameaças indicam perigo presente à vítima e à sociedade.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LXVIII; CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 311 a 316, 319, 647, 647-A, 648; CP, art. 121, caput, c/c art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, tese 6; TJMT, HC no 1009331-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, j. 26.05.2025; TJMT, Enunciados Orientativos no 26, 42 e 43.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de Magno Ferreira Garcia, que se encontra preso preventivamente nos autos do processo no 1001515-36.2025.8.11.0021, em trâmite na Vara Única da Comarca de Alto Araguaia/MT, em razão da suposta prática do crime de homicídio tentado, previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal.

A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos n.o 1001515-36.2025.8.11.0021, formalizada na Ata de Audiência de Custódia (ID. 192504650), baseou-se em robusto conjunto probatório: Auto de Prisão em Flagrante (ID. 192444844); Relatório Policial (ID. 192444859); Boletim de Ocorrência n.o 2025.133664 (ID. 192444860); Termo de Exibição e Apreensão n.o 2025.16.197605 (ID. 192444862); Laudo Preliminar de Exame de Corpo de Delito (ID. 192444884); Termo de Declaração n.o 2025.8.95422 (ID. 192444867); depoimentos testemunhais (IDs. 192444865, 192444866, 192444869, 192444871, 192444873); mídias (IDs. 192444863, 192444864) e vídeo da vítima (ID. 192444874).

A juíza de origem demonstrou a presença do
fumus comissi delicti
e de indícios suficientes de autoria, reconhecendo, ainda, o
periculum libertatis
: a gravidade concreta das lesões — múltiplos cortes profundos, perda de couro cabeludo e necessidade de mais de vinte pontos —, a reiteração de ameaças anteriores e o contexto de violência doméstica entre companheiros, circunstâncias aptas a evidenciar risco à ordem pública, à integridade da vítima e potencial embaraço à instrução criminal caso o indiciado fosse posto em liberdade.

Acrescentou a magistrada que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostravam inadequadas, notadamente por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos e envolver violência doméstica. Destacou, ademais, a suficiência dos elementos probatórios já coligidos e a contemporaneidade dos fatos, requisitos que, nos termos do § 2.o do art. 312 do CPP, impõem decisão fundamentada na existência concreta de perigo.

A impetrante (ID. 283904360 deste
writ
) sustenta que a prisão preventiva imposta ao paciente carece dos requisitos legais e configura constrangimento ilegal. Inicialmente, defende a admissibilidade do habeas corpus, mesmo na ausência de prévio requerimento de revogação da prisão preventiva perante o juízo de origem, com fundamento no entendimento jurisprudencial de que, ao prestar informações sem reconhecer a ilegalidade da custódia, a autoridade coatora implicitamente reafirma sua posição, afastando eventual alegação de supressão de instância.

No que tange ao pedido liminar, argumenta estarem presentes os requisitos do
fumus boni iuris
e do
periculum in mora
, uma vez que a decisão judicial impugnada carece de fundamentação concreta, e a manutenção da prisão poderá acarretar prejuízos irreparáveis ao paciente, caracterizando antecipação indevida da pena.

No mérito, sustenta que a decretação da prisão preventiva não pode fundamentar-se unicamente na gravidade abstrata do delito. Ressalta que a tentativa de homicídio imputada ao paciente não se consumou e que o laudo da POLITEC (ID 192444884) atesta a inexistência de risco à vida da vítima, o que, segundo a defesa, afastaria a tipificação do delito de homicídio tentado e aproximaria os fatos da figura típica da lesão corporal.

Acrescenta que o paciente é primário, possui bons antecedentes, exerce atividade laborativa e tem residência fixa, não havendo nos autos qualquer elemento concreto que indique que sua liberdade comprometeria a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal. Destaca, ainda, que o crime não foi praticado em concurso de agentes, tampouco há indícios de que o paciente integre organização criminosa. Em reforço, menciona-se manifestação do Ministério Público favorável à concessão da liberdade provisória, mediante a imposição de medidas cautelares diversas da prisão.

Diante disso, requer:

a) a concessão da liminar, com a consequente revogação da prisão preventiva de Magno Ferreira Garcia, determinando-se a imediata expedição de alvará de soltura, sem prejuízo da aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal;

b) no mérito, a concessão definitiva da ordem, para que, confirmando-se eventual liminar, seja declarada a ilegalidade da decisão judicial impugnada e revogada a prisão preventiva do paciente.

A liminar pleiteada em plantão judiciário foi indeferida, conforme decisão registrada no ID no 284009890 destes autos.

A autoridade apontada como coatora, ao prestar informações nos autos no 1001515-36.2025.8.11.0021, relatou que há nos autos registros fotográficos da faca, da barra de ferro e da vítima ferida, além de provas documentais como o auto de prisão em flagrante (ID. 192444844), relatório policial (ID. 192444859), boletim de ocorrência (ID. 192444860), termo de apreensão (ID. 192444862), laudo preliminar de corpo de delito (ID. 192444884), depoimento da vítima (ID. 192444867), testemunhos (IDs. 192444865, 192444866, 192444869, 192444871 e 192444873) e vídeos do ocorrido (IDs. 192444863 a 192444878), os quais evidenciam a materialidade e autoria delitivas.

Ressaltou-se a gravidade concreta do crime, praticado enquanto a vítima dormia, com golpes de faca e barra de ferro, resultando em lesões graves que exigiram atendimento hospitalar de urgência. Afirmou-se que a conduta foi perpetrada com meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima.

A presença do
periculum libertatis
foi apontada diante do risco de reiteração criminosa, necessidade de resguardar a ordem pública e a integridade da vítima e de colegas, tendo em vista as ameaças proferidas pelo paciente, como registrado nos IDs 192444869 e 192444871. Por fim, destacou-se que os bons antecedentes e endereço fixo não afastam, por si sós, a necessidade da prisão cautelar (ID. 284303363 destes
writ
).

A Procuradoria-Geral de Justiça (ID. 287889889 deste
writ)
opinou pela denegação da ordem, por entender que a prisão preventiva do paciente está devidamente fundamentada nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, com base na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal.

Destacou-se que a materialidade delitiva está comprovada por laudo médico preliminar, fotografias das lesões, apreensão dos instrumentos do crime com vestígios hemáticos e depoimentos convergentes. Apesar da não consumação do delito, a rápida intervenção de terceiros teria evitado o resultado letal, revelando a intenção homicida e a gravidade da conduta.

As medidas cautelares do art. 319 do CPP foram consideradas inadequadas diante da premeditação, do uso de instrumentos letais, da frieza na execução e das ameaças proferidas a terceiros, inclusive aos colegas de alojamento, como demonstram as expressões atribuídas ao paciente.

Também foi apontado risco de fuga, com base na declaração do paciente de que retornaria a Cuiabá se fosse solto. A autoria está respaldada em prova consistente, incluindo confissão parcial, depoimentos presenciais e o vínculo anterior com a vítima. O
periculum libertatis
foi considerado evidente em razão da violência empregada e do risco às testemunhas.

Por fim, afastou-se a tese de fundamentação abstrata da decisão, afirmando que a custódia cautelar se baseou no modus operandi e nas circunstâncias concretas. Embora o paciente seja primário e tenha residência fixa, essas condições não afastariam a prisão preventiva, conforme o Enunciado no 43 do TJMT e jurisprudência do STF. Ressaltou-se, ainda, que a manifestação do Ministério Público de 1o grau não vincula o juízo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O Habeas Corpus tem assento constitucional, nos moldes do artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, “in verbis”:

conceder-se-á "habeas-corpus" sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder
.

A hipótese infraconstitucional de cabimento está no artigo 647 do Código de Processo Penal, “ipsis litteris”:

Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar
.

Acrescenta o artigo 647-A do Código de Processo Penal que:

No âmbito de sua competência jurisdicional, qualquer autoridade judicial poderá expedir de ofício ordem de
habeas corpus
, individual ou coletivo, quando, no curso de qualquer processo judicial, verificar que, por violação ao ordenamento jurídico, alguém sofre ou se acha ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
Parágrafo único. A ordem de
habeas corpus
poderá ser concedida de ofício pelo juiz ou pelo tribunal em processo de competência originária ou recursal, ainda que não conhecidos a ação ou o recurso em que veiculado o pedido de cessação de coação ilegal.
(Incluído pela Lei no 14.836, de 2024)
. Grifos originais.

O conceito legal de coação ilegal esta disciplinado nos incisos do artigo 648 do Código Penal, sendo:

I - quando não houver justa causa;

II - quando alguém estiver preso por mais tempo do que determina a lei;

III - quando quem ordenar a coação não tiver competência para fazê-lo;

IV - quando houver cessado o motivo que autorizou a coação;

V - quando não for alguém admitido a prestar fiança, nos casos em que a lei a autoriza;

VI - quando o processo for manifestamente nulo;

VII - quando extinta a punibilidade
.

Nesse contexto, constata-se que o
habeas corpus
constitui meio processual adequado à tutela do direito invocado, uma vez que se discute a legalidade de medida que impõe restrição à liberdade de locomoção do paciente.

A prisão preventiva é uma das mais severas formas de restrição à liberdade no curso da persecução penal. Trata-se de medida cautelar pessoal e de caráter excepcional, voltada à garantia da regularidade e da efetividade do processo penal, dentro dos limites fixados pelo ordenamento jurídico.

Está regulamentada nos artigos 311 a 316 do Código de Processo Penal, em conformidade com os princípios constitucionais da presunção de inocência, da proporcionalidade e da excepcionalidade da prisão cautelar.

Conforme o art. 311 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva pode ser decretada pelo juiz na conversão da prisão em flagrante, ou por meio de representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público ou do querelante.

De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, sua decretação exige a presença de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, cumulados com, pelo menos, um dos seguintes fundamentos: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

O art. 313 do Código de Processo Penal define as hipóteses legais de admissibilidade da prisão preventiva, restringindo, em regra, sua aplicação aos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade superior a quatro anos ou às demais situações expressamente previstas no dispositivo.

Análise detida dos autos no 1001515-36.2025.8.11.0021
(ID. 194992952)
revela que a decisão proferida em 1o

de maio de 2025, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva, encontra-se em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelo art. 93, inciso IX, da Constituição Federal, combinado com os arts. 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal, uma vez que demonstrou a existência de prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, caracterizando o
fumus commissi delicti
, bem como o
periculum libertatis
, consubstanciado no risco que a liberdade do investigado representa à ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

A referida decisão, consubstanciada na Ata de Audiência de Custódia
(ID. 192504650),
firmou-se em sólido lastro probatório, composto, dentre outros, pelos seguintes documentos: Auto de Prisão em Flagrante
(ID. 192444844);
Relatório Policial
(ID. 192444859);
Boletim de Ocorrência n.o 2025.133664
(ID. 192444860),
que descreve a agressão perpetrada, com barra de ferro e faca, contra a vítima Alexi Shine Schlosser; Termo de Exibição e Apreensão n.o 2025.16.197605
(ID. 192444862),
referente aos instrumentos apreendidos — faca Tramontina de 15 cm e barra de ferro de 1,5 m; Laudo Preliminar de Exame de Corpo de Delito
(ID. 192444884),
que constatou ferimentos graves na região cefálica da vítima; Termo de Declaração n.o 2025.8.95422
(ID. 192444867),
no qual se registram ameaças concretas e agressões reiteradas; além dos depoimentos das testemunhas Marcos Vinícius Pereira de Moraes, Renato Locatelli dos Santos, João Pedro Rodrigues Piffer, Josiel José da Veiga e outras
(IDs. 192444865, 192444866, 192444869, 192444871, 192444873),
complementados pelas mídias
(IDs. 192444863 e 192444864)
e pelo vídeo da vítima agredida
(ID. 192444874).

Destacou que a gravidade concreta das lesões — múltiplos cortes profundos, perda de couro cabeludo e necessidade de mais de vinte pontos —, a reiteração de ameaças anteriores e o contexto de violência doméstica entre companheiros constituem circunstâncias aptas a evidenciar risco à ordem pública, à integridade da vítima e potencial embaraço à instrução criminal, caso o indiciado fosse posto em liberdade.

Acrescentou a magistrada que as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostravam inadequadas, notadamente por se tratar de crime doloso com pena máxima superior a quatro anos e envolver violência doméstica.

Destacou, ademais, a suficiência dos elementos probatórios já coligidos e a contemporaneidade dos fatos, requisitos que, nos termos do § 2.o do art. 312 do CPP, impõem decisão fundamentada na existência concreta de perigo.

Dessa forma, constata-se que, nesta fase de cognição sumária, encontram-se aparentemente presentes os
requisitos de materialidade e indícios de autoria da infração penal imputada ao paciente
, nos termos do

art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal,
os quais serão oportunamente analisados no curso da persecução penal, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a ser exercida em ação penal própria (Pje n° 1001515-36.2025.8.11.0021), autônoma em relação a estes autos.

Dos fundamentos constantes da decisão judicial que converteu a prisão em flagrante em preventiva

nos autos n.o

1001515-36.2025.8.11.0021
,
depreende-se que a gravidade do delito restou, nesta fase de cognição sumária, demonstrada com base em elementos concretos, suficientes para justificar a medida, em conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

Nesse contexto, destaca-se o Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujo entendimento foi firmado na tese no 6, nos seguintes termos
:

O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
(DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017 e publicado em 12/04/2017).

Comungando desse mesmo entendimento, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou em diversos julgados, dentre os quais se destaca:

Ementa: Direito processual penal. Habeas corpus. Homicídio qualificado tentado. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Aplicação da lei penal. Cautelares alternativas insuficientes. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Habeas corpus impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, pelo cometimento, em tese, do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c art. 14, II, ambos do CP), visando a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a fundamentação é idônea para manutenção da prisão preventiva; (ii) se os predicados pessoais favoráveis são suficientes para revogar a custódia cautelar; e (iii) avaliar a possibilidade de substituição da prisão por medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em prova da materialidade, indícios de autoria e nos requisitos do art. 312 do CPP, especialmente na garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. 4. A gravidade concreta do delito justifica a segregação cautelar como meio de acautelar o meio social. Além disso, a fuga do distrito da culpa, evidenciada pelo lapso temporal de aproximadamente três anos desde o fato criminoso e mais de ano para o cumprimento do mandado de prisão, legitima a custódia para assegurar a aplicação da lei penal. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais, mostrando insuficientes as medidas cautelares diversas prisão.

IV. Dispositivo

6. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 282, 311, 312, 313 e 319.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 550.830/BA, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, j. 20/02/2020; STJ, HC 430.919/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19/04/2018; STJ, AgRg no HC 714.132/RS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 21/02/2022; STJ, AgRg no HC 894.924/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, j. 17/06/2024; TJMT, HC no 1021212-43.2024.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, j. 18/09/2024; TJMT, Enunciados Orientativos no 26, no 42 e no 43
.

(N.U 1009331-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 26/05/2025, Publicado no DJE 26/05/2025).

Dessa forma, afasto a tese de ausência de risco à ordem pública.

Destaca-se a observância do requisito da contemporaneidade
, uma vez que a necessidade da custódia foi analisada com base na situação atual, vinculando-se à garantia da ordem pública, conforme evidenciado na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva nos autos n° 1001515-36.2025.8.11.0021 (ID. 192504650
).

Cumpre ressaltar que o requisito da contemporaneidade não se relaciona a um lapso temporal fixo, mas sim à demonstração de que o risco decorrente da liberdade da paciente ainda persiste, justificando, assim, a manutenção da medida cautelar.

A manifestação do Ministério Público estadual, realizada durante a audiência de custódia
(ID. 192504650, nos autos n.o 1001515-36.2025.8.11.0021),
pugnou pela concessão de liberdade provisória, condicionada às medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP e ao recolhimento de fiança equivalente a três salários mínimos.
Embora relevante à formação do convencimento judicial, tal parecer não tem efeito vinculante.

A decisão sobre a manutenção da custódia cautelar deve atender aos requisitos dos arts. 311 a 316 do Código de Processo Penal, notadamente à prova da materialidade, aos indícios suficientes de autoria e à demonstração concreta de risco à ordem pública, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, conforme o art. 312.

Assim, a simples manifestação favorável ministerial não afasta a necessidade da medida cautelar, cabendo ao magistrado, com base nos elementos constantes dos autos, avaliar sua pertinência e legalidade — o que foi devidamente observado no processo em referência. Ademais, houve retificação de posicionamento pela instância superior do órgão.

Por esses motivos, afasta-se a tese de que o parecer ministerial, por si só, enseje a revogação da prisão preventiva do paciente.

Quanto à alegação de que o laudo da POLITEC não teria apontado risco à vida da vítima
, cumpre destacar que o
Habeas Corpus
é remédio constitucional de natureza estrita, destinado exclusivamente à tutela da liberdade de locomoção. Por sua natureza, não admite dilação probatória nem reavaliação de elementos fático-probatórios, como a análise técnica do referido laudo.

O objeto da impetração deve guardar relação direta e imediata com ilegalidade flagrante ou abuso de poder que comprometa, de forma atual ou iminente, o direito de ir e vir do paciente. A própria celeridade desse
writ
impõe que a coação à liberdade esteja inequivocamente demonstrada nos autos, sem necessidade de produção de provas em contraditório.

No caso concreto, a controvérsia relativa ao alcance do laudo pericial demanda exame aprofundado e eventual produção de provas, providências que se realizam no curso da ação penal própria, mediante contraditório e ampla defesa

Dessa forma, por se tratar de questão insuscetível de apreciação na via estreita do
habeas corpus
, deixo de conhecer do pedido, por inadequação da via eleita.

No contexto do caso em análise
, a fim de compatibilizar, de um lado, a tutela da liberdade individual do paciente — cuja restrição configura medida de
ultima ratio
, ou seja, instrumento de intervenção penal de caráter subsidiário e excepcional, somente admissível quando estritamente necessário à salvaguarda de bens jurídicos relevantes — e, de outro, a preservação da ordem pública e a garantia da regularidade da instrução processual,
revela-se inadequada a adoção de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

Pelos motivos expostos, rejeito a alegação de possibilidade de aplicação de medidas substitutivas à prisão.

Por fim, a manutenção da prisão preventiva revela-se medida que se impõe, por encontrar-se em conformidade com o ordenamento jurídico, conforme demonstrado.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do presente
Habeas Corpus
e DENEGO a ordem, mantendo, por conseguinte, a prisão preventiva do paciente MAGNO FERREIRA GARCIA, com fundamento nas razões já expostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025